Tribunal: TCU
Processo: 004.869/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Pessoal - Supostos valores pagos indevidamente a empregado do Crefito-8, entre os anos de 2012 a 2018, pelo fato de ele ter recebido do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (Crefito-7) valores indevidos, referentes ao desenvolvimento e à manutenção do Sistema CrefitoNet, de propriedade do Crefito-8.

Inteiro teor:
Acórdão 2511/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 234, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região e ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8a Região, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.869/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (BA); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8a Região (PR). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.